Tribunal: STJ
Processo: 5000702-57.2023.4.02.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2189029 - RJ(2024/0476905-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E
ESTATISTICA - IBGE
AGRAVADO
: AUGUSTO ELIAS ZAFFALON BOZZA
AGRAVADO
: BENEDITO BARBOZA TAVARES
AGRAVADO
: JORGE LUIS FEITEN
AGRAVADO
: JOSE ANTONIO MESQUITA RODRIGUES
AGRAVADO
: JOSE GERALDO DE SOUZA
ADVOGADOS
: HELOISA MONZILLO DE ALMEIDA - DF011254
JOSÉ CARDOSO DUTRA JUNIOR - DF013641
LEONARDO CAMANHO CAMARGO - RJ088992
CLAUDIO MARCIO DE BRITO MOREIRA - RJ088980
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO.
EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. MANDADO
DE
SEGURANÇA
COLETIVO.
GRATIFICAÇÃO
(GDIBGE).
EXTENSÃO A INATIVOS E PENSIONISTAS. DECLARAÇÃO DE
INEXIGIBILIDADE
DO
TÍTULO.
QUESTÃO
PREVIAMENTE
DECIDIDA EM AÇÃO RESCISÓRIA. OFENSA À COISA JULGADA.
RECONHECIMENTO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INAPLICABILIDADE.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Na origem, o Juízo singular, nos autos do cumprimento de
sentença promovido pelos ora recorrentes contra a parte recorrida, rejeitou a
alegação de ilegitimidade dos ora recorrentes e declarou a prescrição
quinquenal das parcelas devidas a título de GDIBGE.
2. Em segunda instância, o Instituto interpôs agravo de instrumento,
que foi provido para extinguir o processo executivo em razão da
inexigibilidade do título à luz da Súmula Vinculante n. 20.
3. Nesta Corte, decisão que deu provimento ao recurso especial para,
reformando o acórdão recorrido, afastar a declaração de inexigibilidade do
título, com determinação do prosseguimento do cumprimento de sentença.
4. O tema ora em discussão - inexigibilidade do título - foi
examinado pela Suprema Corte, em sede de execução individual da sentença
proferida nos autos do Mandando de Segurança Coletivo n. 2009.51.002254-
6, mesmo
que deu origem ao título destes autos, por força da coisa
mandamus
julgada e da preclusão, concluiu pela impossibilidade de se questionar o
comando judicial que determinou a implementação, em extensão aos
servidores inativos, da Gratificação de Desempenho em Atividade de
Documento eletrônico VDA54716964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/03/2026 18:08:01
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: b801425a-7a8d-42b0-825b-57e2953ab354

Pesquisa, Produção e Análise, Gestão e Infraestrutura de Informações
Geográficas e Estatísticas - GDIBGE, salientando, inclusive, já ter sido o
título judicial exequendo submetido à improcedente ação rescisória.
5. Hipótese em que deve ser reconhecida a alegada ofensa à coisa
julgada, pois o Tribunal de origem desconsiderou o próprio título judicial que
deu origem à execução (Mandado de Segurança Coletivo n. 0002254-
59.2009.4.02.5101), bem como o comando do acórdão proferido pela
Terceira Seção do Tribunal Regional Federal da 2a Região que rejeitou ação
rescisória (AR n. 0009758-54.2013.4.02.0000), este confirmado pelo
Supremo Tribunal Federal. Assim, deve ser restabelecido o cumprimento de
sentença, porquanto os temas a respeito da inaplicabilidade da Súmula
Vinculante n. 20 do STF e da exigibilidade do título já foram objeto de
exame no mandado de segurança coletivo e na subsequente ação rescisória,
sob pena de violação da coisa julgada e da preclusão.
6. Para chegar a conclusão de que o entendimento firmado no
acórdão recorrido está em desacordo com a jurisprudência desta Corte, não se
faz necessário o exame do conjunto probatório dos autos, razão pela qual é
inaplicável o óbice contido na Súmula n. 7 do STJ.
7. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026 04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA54716964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/03/2026 18:08:01
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: b801425a-7a8d-42b0-825b-57e2953ab354

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2189029 - RJ(2024/0476905-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E
ESTATISTICA - IBGE
AGRAVADO
: AUGUSTO ELIAS ZAFFALON BOZZA
AGRAVADO
: BENEDITO BARBOZA TAVARES
AGRAVADO
: JORGE LUIS FEITEN
AGRAVADO
: JOSE ANTONIO MESQUITA RODRIGUES
AGRAVADO
: JOSE GERALDO DE SOUZA
ADVOGADOS
: HELOISA MONZILLO DE ALMEIDA - DF011254
JOSÉ CARDOSO DUTRA JUNIOR - DF013641
LEONARDO CAMANHO CAMARGO - RJ088992
CLAUDIO MARCIO DE BRITO MOREIRA - RJ088980
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO.
EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. MANDADO
DE
SEGURANÇA
COLETIVO.
GRATIFICAÇÃO
(GDIBGE).
EXTENSÃO A INATIVOS E PENSIONISTAS. DECLARAÇÃO DE
INEXIGIBILIDADE
DO
TÍTULO.
QUESTÃO
PREVIAMENTE
DECIDIDA EM AÇÃO RESCISÓRIA. OFENSA À COISA JULGADA.
RECONHECIMENTO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INAPLICABILIDADE.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Na origem, o Juízo singular, nos autos do cumprimento de
sentença promovido pelos ora recorrentes contra a parte recorrida, rejeitou a
alegação de ilegitimidade dos ora recorrentes e declarou a prescrição
quinquenal das parcelas devidas a título de GDIBGE.
2. Em segunda instância, o Instituto interpôs agravo de instrumento,
que foi provido para extinguir o processo executivo em razão da
inexigibilidade do título à luz da Súmula Vinculante n. 20.
3. Nesta Corte, decisão que deu provimento ao recurso especial para,
reformando o acórdão recorrido, afastar a declaração de inexigibilidade do
título, com determinação do prosseguimento do cumprimento de sentença.
4. O tema ora em discussão - inexigibilidade do título - foi
examinado pela Suprema Corte, em sede de execução individual da sentença
proferida nos autos do Mandando de Segurança Coletivo n. 2009.51.002254-
6, mesmo
que deu origem ao título destes autos, por força da coisa
mandamus
julgada e da preclusão, concluiu pela impossibilidade de se questionar o
comando judicial que determinou a implementação, em extensão aos
servidores inativos, da Gratificação de Desempenho em Atividade de
Documento eletrônico VDA54228434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:18:54
Código de Controle do Documento: e41da3ac-a418-4087-bfd7-a6403ed5b9d1

Pesquisa, Produção e Análise, Gestão e Infraestrutura de Informações
Geográficas e Estatísticas - GDIBGE, salientando, inclusive, já ter sido o
título judicial exequendo submetido à improcedente ação rescisória.
5. Hipótese em que deve ser reconhecida a alegada ofensa à coisa
julgada, pois o Tribunal de origem desconsiderou o próprio título judicial que
deu origem à execução (Mandado de Segurança Coletivo n. 0002254-
59.2009.4.02.5101), bem como o comando do acórdão proferido pela
Terceira Seção do Tribunal Regional Federal da 2a Região que rejeitou ação
rescisória (AR n. 0009758-54.2013.4.02.0000), este confirmado pelo
Supremo Tribunal Federal. Assim, deve ser restabelecido o cumprimento de
sentença, porquanto os temas a respeito da inaplicabilidade da Súmula
Vinculante n. 20 do STF e da exigibilidade do título já foram objeto de
exame no mandado de segurança coletivo e na subsequente ação rescisória,
sob pena de violação da coisa julgada e da preclusão.
6. Para chegar a conclusão de que o entendimento firmado no
acórdão recorrido está em desacordo com a jurisprudência desta Corte, não se
faz necessário o exame do conjunto probatório dos autos, razão pela qual é
inaplicável o óbice contido na Súmula n. 7 do STJ.
7. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela FUNDAÇÃO INSTITUTO
BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA - IBGE contra decisão, de minha
lavra, que deu provimento ao recurso especial, assim ementada (fl. 1061):

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO
ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. OFENSA AO
DO CPC.
ART. 1.022
INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA.
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. GRATIFICAÇÃO (GDIBGE).
EXTENSÃO
A
INATIVOS
EPENSIONISTAS.
DECLARAÇÃO
DE
INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. QUESTÃO PREVIAMENTE DECIDIDA EM
AÇÃO RESCISÓRIA. OFENSA À COISA JULGADA. RECONHECIMENTO.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

Inconformada, sustenta a Parte agravante, em síntese, a reforma do julgado, ao
argumento de que "para acolher a pretensão recursal dos servidores [...] seria
imprescindível uma prévia reapreciação dos fatos e provas, consubstanciada no exame
dos autos da ação rescisória n° 0009758-54.2013.4.02.0000, bem como do mandado de
segurança coletivo n° 2009.51.01.002254-6", inviável em sede de recurso especial,
diante da Súmula n. 7 do STJ (fls. 1078-1081).
Pugna, assim, pela reconsideração da decisão agravada ou pela apresentação
do recurso para a análise do Órgão Colegiado, a fim de que seja desprovido o recurso
especial.
Intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões (fls. 1088-1100).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54228434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:18:54
Código de Controle do Documento: e41da3ac-a418-4087-bfd7-a6403ed5b9d1

Não obstante os combativos argumentos da Parte agravante, as razões
deduzidas neste agravo interno não são aptas a desconstituir os fundamentos da decisão
atacada, que merece ser mantida.
Na origem, o Juízo singular, nos autos do cumprimento de sentença
promovido pelos ora recorrentes contra a parte recorrida, rejeitou a alegação de
ilegitimidade dos ora recorrentes e declarou a prescrição quinquenal das parcelas devidas
a título de GDIBGE (fls. 677-679).
Irresignado, o Instituto interpôs agravo de instrumento, que foi provido para
extinguir o processo executivo em razão da inexigibilidade do título à luz da Súmula
Vinculante n. 20. O acórdão recorrido, na parte que interessa, está assim fundamentado
(fls. 741-744; sem grifos no original):

Inicialmente, oportuno registrar que o recurso interposto devolve para o
juízo
não só as questões ventiladas no juízo, mas, também, as matérias de
ad quem
ordem
pública, as quais podem ser apreciadas de ofício a qualquer tempo e
a quo
grau de jurisdição sem que haja violação do direito de defesa ou do princípio da
inércia. Tal extensão do recurso é denominada pela doutrina de “efeito translativo”,
que incide na apelação, no agravo e nos embargos de declaração (STJ, 3a Turma,
AgInt no AREsp 1370035, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, DJe 27.5.2020; TRF2, 5a
Turma Especializada, AG 5012021-61.2019.4.02.0000, Rel. Des. Fed. ALUISIO
GONÇALVES DE CASTRO MENDES, julgado em
.
25/05/2020)
Outrossim, de acordo com o entendimento do STJ, é possível o
conhecimento de ofício, pelas instâncias ordinárias, das questões referentes aos
requisitos constitutivos do título executivo (certeza, liquidez e exigibilidade), uma
vez serem reconhecidas como matérias de ordem pública que não se submetem aos
efeitos da preclusão (STJ, 2a Turma, REsp 1575031, Rel. Min. HERMAN
BENJAMIN, DJe 2.2.2017).
Uma vez que o Juízo de primeiro grau, conforme consta da decisão
recorrida, rejeitou a preliminar da inexigibilidade do título exequendo, constituído
nos autos da ação em Mandado de Segurança Coletivo no 0002254-
59.2009.4.02.5101, a questão da exigibilidade, matéria de ordem pública, veio a
debate por esta Corte através da manifestação do Juízo de origem, motivo pelo qual
entendo não haver que se falar em violação ao princípio da não surpresa.
No mérito, cumpre registrar que a ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS
APOSENTADOS E PENSIONISTA DO IBGE – DAPIBGE ajuizou a ação no
0000870- 56.2012.4.02.5101, com vistas a compelir o IBGE ao cumprimento da
obrigação de fazer consubstanciada no título constituído na ação em Mandado de
Segurança Coletivo no 0002254-59.2009.4.02.5101 (2009.51.01.002254-6), também
impetrado pela referida associação, que objetivou o incremento nos vencimentos
dos servidores aposentados e pensionistas da parcela remuneratória referente à
vantagem pecuniária denominada GDIBGE (Gratificação por Desempenho
Individual -
da Lei n°
), na mesma proporção como era paga aos
art. 80
11.355/2006
servidores em atividade.
Documento eletrônico VDA54228434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:18:54
Código de Controle do Documento: e41da3ac-a418-4087-bfd7-a6403ed5b9d1

Em 23 de junho de 2009, foi proferida sentença nos autos da ação em
Mandado de Segurança no 0002254-59.2009.4.02.5101 julgando extinto o processo,
sem julgamento do mérito, por entender inadequada a via eleita.
A sentença foi reformada por decisão monocrática em 26/04/2010,
proferida pela Desembargadora Federal Salete Maccaloz, que determinou o
pagamento aos substituídos da parcela denominada GDIBGE, na mesma proporção
que é paga aos servidores em atividade mencionados no
da Lei n° 1 l .
art. 80
(evento 1, OUT10, fls.
– processo principal), com trânsito em julgado
355/2006
6/7
ocorrido em
(evento 1, OUT10, fl. 20 – processo principal).
09/08/2011
Nesse contexto, em análise mais aprofundada sobre o feito principal que
trata da execução de título constituído nos autos da ação em Mandado de Segurança
coletivo no 0002254-59.2009.4.02.5101, verifico que o título é inexigível em razão
do disposto na Súmula Vinculante n.o 20, que fundamentou o acórdão no qual teve
origem o título que busca executar, não tendo os substituídos o que receber em
relação à gratificação de desempenho GDIBGE. Senão vejamos.
Nota-se que o entendimento que resultou na citada súmula foi no sentido de
que a paridade no pagamento da gratificação de desempenho entre os inativos e
pensionistas e os servidores ativos perdura apenas até que venham a ser
estabelecidos os critérios de avaliação previstos na lei que instituiu a gratificação,
no caso em questão a Lei n° 11.355/2006.
Confira-se, a propósito, o disposto na Súmula Vinculante n.o 20, editada
pelo Supremo Tribunal Federal em 29 de outubro de 2009:
[...]
Apesar de o referido verbete ter tratado da Gratificação de Desempenho de
Atividade Técnico-Administrativa (GDATA), no julgamento do AgR no
(DJe de 25.6.2009) firmou-se a orientação no sentido de que o
RE 585230/PE
entendimento também deve ser aplicado em relação à outras vantagens pecuniárias
de idêntica natureza.
Assim, no caso do IBGE, as avaliações começaram a partir da
regulamentação em
após a publicação do Decreto
e da
junho/2008,
6.312/2007
Resolução 11-A, de 20.6.2008, expedida pelo Conselho Diretor do IBGE. O
mandado de segurança coletivo foi impetrado em 19.1.2009.
Logo, pode-se afirmar que, a partir de
a gratificação de
julho/2008
produtividade perdeu efetivamente o seu caráter geral, de modo que, nos termos da
Súmula Vinculante no 20, fundamento de origem do título, a GDIBGE não deve
mais ser implementada aos aposentados e pensionistas a partir deste marco temporal
com fundamento na paridade, tampouco deve ser pago qualquer atrasado em pela
via mandamental, tendo em vista que a "concessão de mandado de segurança não
produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser
reclamados administrativamente ou pela via judicial própria" (Súmula 271 do STF).
No ponto, faz jus a destaque o seguinte precedente da 8a Turma
Especializada desta Corte Regional que, na sessão de julgamento realizada no dia
25.5.2021, por unanimidade, deu provimento ao recurso do IBGE para reformar a
decisão agravada e, reconhecendo a inexigibilidade do título executivo, à luz da
Súmula Vinculante n. 20, e a ausência de diferenças a pagar, a teor das Súmulas 269
e 271 do STF, julgou extinta a execução:
[...]
Documento eletrônico VDA54228434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:18:54
Código de Controle do Documento: e41da3ac-a418-4087-bfd7-a6403ed5b9d1

De se ponderar ainda que, no caso, não se discute nesta fase a natureza
da gratificação ou mesmo o conteúdo do título executivo, matéria já deduzida
tanto no mandado de segurança coletivo quanto na ação rescisória no 0009758-
54.2013.4.02.0000, em que se buscava desconstituir o título executivo
utilizando, dentre os fundamentos, o caráter
da GDIBGE
pro labore faciendo
desde o seu nascimento.
Nesta oportunidade, apenas se busca concretizar os motivos e a
conclusão a que chegou o julgador quando proferiu a sua decisão de
determinar a extensão da gratificação aos aposentados e pensionistas do IBGE,
para correta execução do julgado. No caso, sem dúvida, ele o fez entendendo
pela aplicação da Súmula Vinculante n.o 20, que consiste no pagamento da
gratificação de desempenho aos inativos e pensionistas enquanto não
regulamentados os critérios de avaliação previstos na lei que instituiu a
gratificação.
[...]
Nesse contexto, uma vez condicionada a formação do título aos termos
da referida súmula, decerto que, após a implementação dos ciclos de avaliação
aos servidores ativos no segundo semestre de 2008, não haveria o que receber a
título de GDIBGE.
Em conclusão, o recurso deve ser conhecido para, de ofício, extinguir o
processo executivo pela inexigibilidade da obrigação (art. 525, III do CPC) à luz da
Súmula Vinculante n.20, porquanto, após as avaliações, que começaram a partir da
regulamentação em
não haveria o que se implementar nos
junho/2008,
contracheques dos substituídos, tampouco o mandado de segurança se presta a
executar valores pretéritos a sua impetração (Súmula 271 STF).
Dada a extinção do feito principal pela inexigibilidade da obrigação,
cabível a condenação em honorários advocatícios de sucumbência, ora fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em desfavor dos agravantes.
Ante o exposto, pedindo vênia ao Excelentíssimo Relator Desembargador
Federal ALCIDES MARTINS, voto no sentido de reconhecer, de ofício, a
inexigibilidade do título constituído na ação coletiva no 0002254-59.2009.4.02.5101,
à luz da Súmula Vinculante no 20, extinguindo o feito na origem, com fulcro no
do CPC, com a condenação dos exequentes aos honorários
art. 485, inciso IV,
advocatícios ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Proferi decisão dando parcial provimento ao recurso especial para,
reformando o acórdão recorrido, afastar a declaração de inexigibilidade do título, com
determinação do prosseguimento do cumprimento de sentença (fls. 1061-1069), julgado
que ora mantenho.
Conforme consignado da decisão agravada, no que se refere à inexigibilidade
do título, o tema ora em discussão foi examinado pela Suprema Corte, em sede de
execução individual da sentença proferida nos autos do Mandando de Segurança
Coletivo n. 2009.51.002254-6, mesmo
que deu origem ao título destes autos,
mandamus
por força da coisa julgada e da preclusão, concluiu pela impossibilidade de ser questionar
o comando judicial que determinou a implementação, em extensão aos servidores
Documento eletrônico VDA54228434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:18:54
Código de Controle do Documento: e41da3ac-a418-4087-bfd7-a6403ed5b9d1

inativos, da Gratificação de Desempenho em Atividade de Pesquisa, Produção e Análise,
Gestão e Infraestrutura de Informações Geográficas e Estatísticas - GDIBGE,
salientando, inclusive, já ter sido o título judicial exequendo submetido à improcedente
ação rescisória.
Eis a ementa do julgado:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. TÍTULO JUDICIAL
QUE ESTENDEU AOS INATIVOS A PARCELA INSTITUCIONAL DA
GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO EM ATIVIDADE DE PESQUISA,
PRODUÇÃO
E
ANÁLISE,
GESTÃO
E
INFRA-ESTRUTURA
DE
INFORMAÇÕES
GEOGRÁFICAS
E
ESTATÍSTICAS
-
GDIBGE.
IMPUGNAÇÃO A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARGUIÇÃO DE
INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO POR OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL
E À SÚMULA VINCULANTE 20. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO
PREVIAMENTE
DECIDIDA
EM
AÇÃO
RESCISÓRIA.
AGRAVO
REGIMENTAL PROVIDO.
I - Na origem, trata-se de execução individual ajuizada com base em título
judicial transitado em julgado constituído em mandado de segurança coletivo,
determinando à autoridade impetrada a implementação da Gratificação de
Desempenho em Atividade de Pesquisa, Produção e Análise, Gestão e
InfraEstrutura de Informações Geográficas e Estatísticas - GDIBGE em extensão
aos servidores inativos daquele órgão.
II - A decisão transitada em julgado já foi objeto, inclusive, de ação
rescisória ajuizada na origem, exatamente sob o argumento de suposta violação da
Súmula Vinculante 20 e do
§ 8o, da Constituição Federal, o que foi rejeitado,
art. 40,
por unanimidade, pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região, ficando, assim,
sacramentada qualquer discussão a este respeito. Precedentes.
III - Pretensão de renovação do debate quanto à inaplicabilidade do
enunciado vinculante ao título executivo constituído na ação coletiva, bem como à
inconstitucionalidade da coisa julgada, temas já preclusos na fase de conhecimento
e em sede de ação rescisória. Impossibilidade.
IV - Agravo Regimental ao qual se dá provimento para desprover o
recurso extraordinário.
(ARE 1304409 AgR, Relator Ministro Gilmar Mendes, Relator para
acórdão Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de
)
3/8/2022.

Nesse contexto, deve ser reconhecida a alegada ofensa à coisa julgada, pois o
Tribunal de origem desconsiderou o próprio título judicial que deu origem à execução
(Mandado de Segurança Coletivo n. 0002254-59.2009.4.02.5101), bem como o comando
do acórdão proferido pela Terceira Seção do Tribunal Regional Federal da 2a Região que
rejeitou ação rescisória (AR n. 0009758-54.2013.4.02.0000), este confirmado pelo
Supremo Tribunal Federal.
Sobre o tema, os seguintes julgados da Segunda Turma desta Corte: AgInt no
relator p/ acórdão Ministro Afrânio Vilela, julgado em REsp n. 2.147.679/RJ,
Documento eletrônico VDA54228434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:18:54
Código de Controle do Documento: e41da3ac-a418-4087-bfd7-a6403ed5b9d1

AgInt nos EDcl no relator p/ acórdão Ministro Afrânio Vilela,
16/12/2025;
julgado em AgInt nos EDcl no relator p/ acórdão
REsp n. 2.142.295/RJ,
16/12/2025;
Ministro Afrânio Vilela, julgado em e AgInt nos EDcl
REsp n. 2.143.192/RJ,
no relator p/ acórdão Ministro Afrânio Vilela,
16/12/2025; REsp n. 2.143.771/RJ,
julgado em REsp n. 2.144.995/RJ, 16/12/2025.
Assim, deve ser restabelecido o cumprimento de sentença, porquanto os temas
a respeito da inaplicabilidade da Súmula Vinculante n. 20 do STF e da exigibilidade do
título já foram objeto de exame no mandado de segurança coletivo e na subsequente ação
rescisória, sob pena de violação da coisa julgada e da preclusão.
Destarte, para chegar a conclusão de que o entendimento firmado no acórdão
recorrido está em desacordo com a jurisprudência desta Corte, não se faz necessário o
exame do conjunto probatório dos autos, razão porque inaplicável o óbice contido na
Súmula n. 7 do STJ.
Portanto, merece ser mantida a decisão ora agravada, por seus próprios
fundamentos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54228434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:18:54
Código de Controle do Documento: e41da3ac-a418-4087-bfd7-a6403ed5b9d1

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.189.029 / RJ
Número Registro: 2024/0476905-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
200951010022546 50007025720234020000 50304656820194025101
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : AUGUSTO ELIAS ZAFFALON BOZZA
RECORRENTE : BENEDITO BARBOZA TAVARES
RECORRENTE : JORGE LUIS FEITEN
RECORRENTE : JOSE ANTONIO MESQUITA RODRIGUES
RECORRENTE : JOSE GERALDO DE SOUZA
ADVOGADOS
: HELOISA MONZILLO DE ALMEIDA - DF011254
JOSÉ CARDOSO DUTRA JUNIOR - DF013641
LEONARDO CAMANHO CAMARGO - RJ088992
CLAUDIO MARCIO DE BRITO MOREIRA - RJ088980
RECORRIDO
: FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E
ESTATISTICA - IBGE
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E
Documento eletrônico VDA54684024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:43:56
Código de Controle do Documento: 8533b711-5342-45a4-b886-22166eccd500

ESTATISTICA - IBGE
AGRAVADO
: AUGUSTO ELIAS ZAFFALON BOZZA
AGRAVADO
: BENEDITO BARBOZA TAVARES
AGRAVADO
: JORGE LUIS FEITEN
AGRAVADO
: JOSE ANTONIO MESQUITA RODRIGUES
AGRAVADO
: JOSE GERALDO DE SOUZA
ADVOGADOS : HELOISA MONZILLO DE ALMEIDA - DF011254
JOSÉ CARDOSO DUTRA JUNIOR - DF013641
LEONARDO CAMANHO CAMARGO - RJ088992
CLAUDIO MARCIO DE BRITO MOREIRA - RJ088980
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54684024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:43:56
Código de Controle do Documento: 8533b711-5342-45a4-b886-22166eccd500